Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, INC. III DO CP. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA. USO DE CHAVE FALSA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. INCIDÊNCIAS. ANTERIORES. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, inc. III do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. Havendo antecedentes – ainda que não negativados na pena-base –, bem como reincidência, cabível a fixação de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. Inteligência da Súmula 269 do STJ c/c Súmula 719 do STF.
4. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente doloso e evidenciada a multirreincidência. Inteligência do art. 44 do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.